Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. SOBRESTAMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS DISTINTAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENTRADA. ADITIVOS CONTRATUAIS. MODIFICAÇÃO PARA DESPESAS DIVERSAS. NÃO ABATIMENTO DO VALOR TOTAL. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR.

1. A questão posta em discussão possui natureza diversa daquela debatida na ação civil pública indicada pela ré/apelante, não havendo motivos, portanto, para que o presente feito seja sobrestado.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, mesmo em se tratando de relação contratual relacionada a empreendimento habitacional promovido por sociedade cooperativa. Inteligência que se extrai da Súmula de no 602 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Os sucessivos ajustes realizados após a celebração do contrato original tinham por objetivo promover uma mutação da avença inicialmente pactuada, que, num primeiro momento, contava com o pagamento de valores a título de entrada.

4. Entretanto, tendo já sido realizado o pagamento desses valores a esse título, não é possível que a empresa modifique a sua natureza para que passem a cobrir outras despesas, sem que eles sejam contabilizados e devidamente abatidos do valor cobrado pela construção da unidade habitacional, seja porque representa modificação contratual que coloca o consumidor em posição de desvantagem ou, ainda, porque a interpretação do contrato deve ser feita de modo que lhe seja mais favorável.

5. Recurso conhecido e improvido.